Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-57.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800273-57.2021.8.14.0029

APELANTE: NERINA DIAS PAIXAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU.

1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço bancário, o que não ocorreu no caso em tela, pela ausência de juntada do contrato, tornando-se inexistente a dívida e indevida a cobrança.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por serviço bancário não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, devendo ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

4. Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente.

5. Provimento do recurso de Apelação da parte autora e improvimento do recurso de apelação interposto pelo banco demandante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A e
negar-lhe
provimento e conhecer do recurso interposto por NERINA DIAS PAIXÃO e dar-lhe provimento,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por NERINA DIAS PAIXÃO (ID.

18699630) e BANCO BRADESCO S.A. (ID. 18699633), em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da Comarca de Maracanã/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada por pela primeira apelante em face do segundo, julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, a autora propôs a ação alegando possuir uma conta bancária junto à Instituição Financeira requerida, tendo sido constatado por ela que foram realizados diversos descontos mensais, intitulados de “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA” e “TIT.CAPITALIZAC”, na referida conta. Sustenta que jamais contratou qualquer destes produtos ou serviços, muito menos autorizou, a qualquer título, algum tipo de desconto automático em sua conta bancária. Pugnou pela procedência da ação para que fosse declarada a inexistência da relação jurídica ora apontada, a restituição em favor da parte autora do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da parte requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença, de procedência dos pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 18699625):

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos que o
BANCO BRADESCO S/A
vem debitando da conta da parte autora, referentes aos
descontos mensais, intitulados de “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA” e “TIT.CAPITALIZAC”, conforme extratos de ID. 26715116 - Pág. 1 a 8
.

b)
DETERMINAR
que o
BANCO BRADESCO S/A
se abstenha de realizar descontos na conta da parte autora a título de tarifa acima relacionada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento definitivo da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição do valor descontado.

c)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S/A
a restituir à parte autora, em dobro, os valores que foram descontados em decorrência dos débitos declarados inexistentes, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

d)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
à parte autora, a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. [...]”

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID. 18699630), requerendo, preliminarmente, a manutenção da gratuidade que lhe foi concedida no primeiro grau. Requereu que a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados deve ser corrigida com incidência de correção monetária, com aplicação da tabela do Tribunal de Justiça, e aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso, independentemente da data de ajuizamento da ação, conforme dispõem as súmulas 43 e 54 do STJ. Acerca do dano moral, pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pela tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o evento danoso - data do primeiro desconto indevido.

Também irresignado com a sentença, o banco réu apelou (Id. 18699633), alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença em razão da legalidade da contratação de título de capitalização, afirmando que a capitalização é tipo de contrato celebrado com consentimento e vontade entre as partes; que no caso em tela inexiste ato ilícito, vez que a parte autora aderiu ao título de capitalização, e que não se trata de um mero serviço de cobrança ou taxa, pois todo o honorário descontado da conta corrente do recorrido poderá ser resgatado no período estipulado do contrato; argumenta acerca da regularidade da contratação do Bradesco Vida e Previdência, aduzindo que a demandante contratou formalmente o referido seguro, não havendo o que se falar de fraude e/ou descontos indevidos, visto que tinha ciência plena da contratação. Defende a exclusão dos danos materiais, sustentando que a contratação foi legítima, pelo que não há que se falar em reparação. Argumentou acerca da impossibilidade de repetição do indébito, a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais e a necessidade de fixação do quantum da indenização por dano moral em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegou, ainda, que a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir do arbitramento judicial que ordena o pagamento.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID. 18699636, onde arguiu, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Contrarrazões do banco foram acostadas no ID. 18699640, onde, preliminarmente, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita; no mérito, requer a manutenção da sentença e defende a impossibilidade de majoração dos danos morais. Requereu o improvimento do recurso de apelação interposto pela autora.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Primeiramente, impende analisar a preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade, a qual não merece prosperar.

Alega a parte autora, em contrarrazões, que o recurso apresentado pelo réu ofende o princípio da dialeticidade.

Com efeito, as razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, ou seja, no recurso deve haver a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na decisão impugnada.

No caso dos autos, o recurso de Apelação do banco insurge-se contra a decisão que julgou procedente o pedido autoral, de modo que o apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, alegando questões de mérito pelas quais entende pelo provimento do recurso.

Portanto, não se verificou que a parte deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar contrarrecursal
arguida.

No que concerne à impugnação à concessão da Justiça Gratuita arguida pelo réu em seu recurso de apelação, rejeita-se desde logo.

A disposição do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar insuficiência de recursos. O benefício da assistência judiciária, em princípio, é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo.

Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Cumpre consignar que o Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei nº 1.060/1950, passando a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.

De acordo com o art. 99, §3º do novo diploma processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (§2º do art. 99, CPC/2015).

A autora/apelante comprovou ser pessoa idosa que sobrevive de seus proventos da aposentadoria, ao passo que a autora nada trouxe a fim de infirmar tal assertiva.

Aplicável, portanto, à espécie, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação do art. 99, §3º do CPC/201.

Não se pode olvidar, ademais, que o beneplácito pode ser revogado a qualquer tempo, se configurada situação incompatível com a alegada pobreza declarada, sem prejuízo da possibilidade de sua condenação às verbas sucumbenciais se sobrevier alteração da situação de hipossuficiência.

Assim, mantenho à autora/recorrente as benesses da Justiça Gratuita concedidas no primeiro grau e, consequentemente,
rejeito a impugnação ofertada pelo banco nesse sentido.

Assim,
conheço dos recursos de Apelação interpostos pela autora e pelo réu, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ademais, assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, todavia, entendo que réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas pelo réu/apelante, tenho que razão não lhe socorre, eis que, quanto à contratação, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, considerando que não apresentou contrato firmado entre as partes que legitimasse a cobrança dos encargos impugnados e, conforme consta na sentença recorrida, o que aparentemente ocorreu é que a autora não teria sido alertada sobre as referidas contratação ao abrir a conta bancária para o recebimento do benefício previdenciário.

Destarte, em se tratando de relação de consumo, para que o banco réu consiga se eximir da responsabilidade de indenizar a parte promovente, tem o dever de comprovar que a solicitação do serviço bancário realmente adveio desta, sob pena de arcar com eventuais prejuízos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos seus serviços.

No feito em tela, embora a instituição bancária tenha defendido a higidez da contratação, não trouxe aos autos a cópia do contrato avençado ou outro documento que comprovasse que as tarifas bancárias tenham sido previamente autorizadas pelo cliente, ônus que competia às instituições, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, o art. 1º, caput, da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil (BCB), estabelece que as tarifas cobradas pelas instituições financeiras devem estar previstas no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado por ele, o que não aconteceu na espécie.

Outrossim, o art. 1º da Resolução BCB n. 4.196/2016 determina que as instituições financeiras devem esclarecer ao consumidor sobre a faculdade de optar pela necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, devendo constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos (conta corrente).

Seguindo esse entendimento, vislumbro que a Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil dispõe a respeito da gratuidade de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais para pessoas naturais, senão vejamos:

“Art. 2º. É vedada às instituições mencionadas no art.1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista de correntes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive, por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet;

g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19.”

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Código do Consumidor, em seu art. 3º, §2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. Dessa forma, a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do mesmo Código. Responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta.

Basta a constatação do dano sofrido pelo consumidor e do nexo causal existente entre este e a conduta do fornecedor, ou seja, falha no serviço prestado, para que se configure a prática de ato passível de indenização.

Com efeito, de acordo com o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado se comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro em decorrência da má prestação dos serviços, o que no caso em tela não se vislumbra, conforme explicitado a seguir.

O que ficou evidenciado nos autos é que a instituição financeira não conseguiu provar a contratação do seguro/tarifa questionados, pois não juntou o respectivo contrato assinado pela parte recorrente, demonstrando falha ao proceder em desconto no benefício previdenciário da demandante, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Ressalte-se que os extratos inseridos no corpo da contestação do banco não servem como elemento de prova a favor da instituição financeira, vez que comprovam tão somente a versão da autora, de que tais descontos eram feitos em sua conta.

Em verdade, os extratos bancários anexados pela requerente (ID. 18699593) demonstram que as tarifas cobradas pelo banco apelante incidem sobre a conta corrente do usuário, a qual é destinada ao recebimento de benefício previdenciário e por ele utilizada para realizar transações financeiras.

Nessa senda, não tendo a parte recorrente comprovado a inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), encontram-se presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: ato ilícito, dano (material e/ou moral) e nexo causal.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem se posicionado da seguinte maneira, vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE SEGURO E CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (TJRS Recurso Cível, Nº 71006191860, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 27-07-2016).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito c/c Indenização por danos morais e materiais. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DESCONTOS DE PARCELAS DE SEGURO NÃO CONTRATADO, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. 1- Não comprovada a contratação do seguro, responde o Banco pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da Consumidora, sendo sua responsabilidade civil objetiva, por se tratar de fortuito interno. 2- Os valores a serem restituídos em dobro, conf. art. 42, parágrafo único do CDC, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar dos respectivos descontos, e os juros de mora a partir da citação. 3- A situação vivida pela aposentada, que teve diminuída sua renda em razão de cobrança de seguro não contratado, configura danos morais passíveis de indenização; daí, visando desestimular condutas ilícitas, compensar à vítima e disciplinar o ofensor, mister fixar os danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do colendo STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 4- Em face da alteração do julgado, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida impositiva. Sem fixação de honorários recursais, em razão do provimento do recurso. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, Apelação (CPC) 5000736-17.2019.8.09.0041, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 14/10/2019, DJe de 14/10/2019)

E M E N T A - Apelação – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – UM (1) DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO. 1. Discute-se no presente recurso a justeza do valor da indenização por danos morais. 2. O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial, resulta da valorização sucessiva, tanto das circunstâncias, quanto do interesse jurídico lesado. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria; na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso concreto com base nas suas circunstâncias. Fixação, na hipótese, de indenização no valor de R$ 5.000,00, que não implica em exorbitância, tampouco irrisoriedade. 3. Apelação conhecida e provida. (TJMS. Apelação Cível n. 0802905-18.2018.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 28/02/2019, p: 01/03/2019).

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Nessa esteira de raciocínio, devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que demonstrados os descontos indevidos.

A título de argumento, acerca da repetição em dobro, evidencia-se que o texto legal é absolutamente claro a respeito. Há de existir engano plenamente justificável ou justificado pela entidade bancária ao proceder a cobrança, dispensando até arguição de má-fé. Sobre o tema, pertinente a citação dos seguintes julgados:

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. No caso concreto, a própria instituição financeira reconhece que houve fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou os indevidos descontos no benefício previdenciário da autora. Por outro lado, o requerido defende ter sido igualmente vítima do ilícito. II. Entretanto, a responsabilidade do demandado é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. Outrossim, não convence o argumento de que houve culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro da parte requerida foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do postulante do crédito, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. Em consequência, deve ser declarado inexistente o débito. III. Assim, considerando a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado o engano justificável. Entretanto, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir de cada desconto indevido, consoante as Súmulas 43 e 54, do STJ, por se tratar de relação extracontratual. IV. Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. V. De outro lado, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela instituição financeira ao realizar os descontos no benefício previdenciário da parte autora com base em contratação inexistente são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas quanto ao abalo psicológico. A correção monetária incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês contam-se do evento danoso, consoante a Súmula 54, do STJ, ou seja, na data do primeiro desconto indevido. VI. Redimensionamento da sucumbência, tendo em vista o integral decaimento do réu em suas pretensões, observado, também, o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da autora (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC). APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. (Apelação Cível Nº 70077573715, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.723.449-0, DA COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL - VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E ANEXOS APELANTE: CECÍLIA ROSA ARA MIRI POTY GASPAR APELADO: BANCO CETELEM S/A RELATOR: DES. DOMINGOS RIBEIRO DA FONSECAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - CDC, ART. 42, §ÚN - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO - VERBA HONORÁRIA - ELEVAÇÃO - NCPC, ART. 85, §§2°, 8° E 11 - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não verificado o engano justificável, a repetição de indébito deve operar-se em dobro.2. O desconto indevido em benefício previdenciário não autoriza, per se, a presunção do dano moral, que reclama demonstração efetiva dos transtornos e abalados havidos como decorrência da ilicitude imputada. (TJPR-10ª Câmara Cível -Proc. 1723449-0 -Rel. Domingos Ribeiro da Fonseca -Dj. 06/04/2018).

Desse modo, em se cuidando de relação de consumo, é certo que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento, em que o banco cobrou tarifa indevida.

Corroborando o entendimento, cito precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.”(4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20).”

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito.

Noutro giro, emergindo do seguro/tarifa cuja contratação não restou comprovada, a imputação das obrigações dele originárias que aufere a parte promovente, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a intangibilidade do seu patrimônio e o equilíbrio do seu orçamento doméstico, restam caracterizados os fatos geradores do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, haja vista que se recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa para o ofendido.

No que concerne ao dano moral, este se afigura como, “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, reitero que restou configurado, porquanto nessa hipótese, de falha na prestação do serviço, com a cobrança de tarifa/seguro na conta de recebimento de benefício previdenciário, de natureza, portanto, alimentar, constitui em abalo emocional ou o constrangimento psíquico em face da consumidora.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Relatoria para casos semelhantes.

Portanto, merece majoração para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte.

Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária, pelo INPC, desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente, pelo que deve ser reformada a sentença neste ponto, vez que fixou como termo inicial dos juros de mora a citação. Vejamos:

“[...] d)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
à parte autora, a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. [...]”

Desse modo, em relação ao pedido do banco recorrente para que houvesse a incidência de juros a partir do arbitramento da indenização, não merece guarida, razão pela qual a incidência de juros de mora de 1% ao mês se dará a partir da data do evento danoso, porquanto referente à responsabilidade extracontratual, incidindo a Súmula 54 do STJ.

Nesse teor, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. A Corte de origem registrou a nulidade do contrato em decorrência da inobservância de formalidade essencial, bem como a inexistência empréstimos contraídos pela agravada, a qual é indígena e analfabeta.

2. Na apreciação das provas, devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

3. Diante das peculiaridades do caso, a Corte estadual reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos da Súmula 7/STJ 4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ. O acórdão recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ- 4ª Turma- AgInt no AREsp 1323463 / MS- Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Dje03.06.2019)

O banco recorrente insurge-se, ainda, com o pedido de minoração/afastamento da multa culminada a título de astreintes.

É sempre oportuno frisar que as astreintes não têm finalidade arrecadatória ou indenizatória, mas meramente inibitória, e por isso mesmo somente suporta o impacto financeiro das mesmas aquele que desafia ou nega cumprimento a decisão judicial. Nesse sentido tem se posicionado reiteradamente o Colendo STJ, senão vejamos:

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. CASO EM QUE A TUTELA ANTECIPATÓRIA RESTOU REVOGADA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. "Uma das funções das astreintes é compelir o cumprimento de uma ordem judicial, restando, ao final, pois, dependente do reconhecimento de que o direito material de fundo existe e, de fato, beneficia a parte demandante. Do contrário, admitida a manutenção da multa a par da improcedência do pedido, estar-se-ia causando, indevidamente, e enriquecimento ilícito e desmotivado de um dos litigantes." (REsp 1347726/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/02/2013) 2. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a decisão deferindo o pedido de tutela antecipada para o descadastramento do nome junto aos órgãos restritivos de crédito, sob pena de multa diária, foi expressamente revogada pela sentença e desta decisão a parte ora recorrente não interpôs recurso, não havendo, portanto, qualquer pronunciamento restabelecendo as astreintes, não havendo falar-se, portanto, em execução.3. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no AREsp 31.926/RS, Rel.

11/06/2013, DJe 18/06/2013).

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

Por outro lado, não se há que falar em excesso do valor arbitrado a título de astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido realizado após a sentença, seja porque a parte autora é hipossuficiente, seja porque o banco recorrente tem capital social considerável. Ainda, o magistrado de primeiro grau tomou a cautela necessária estabelecendo um prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da intimação da sentença e fixou teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Demais disso, para que o recorrente não suporte qualquer valor a título de preceito cominatório é suficiente que cumpra a decisão judicial, não estando configuradas no presente caso concreto nenhuma hipótese prevista no art. 537, §1º do Código de Processo Civil para modificação da multa cominada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de apelação interposto por BANCO BRADESCO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Quanto ao recurso de apelação interposto por NERINA DIAS PAIXÃO,
CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para majorar o quantum indenizatório relativo aos danos morais para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora à importância de 12% do valor da condenação.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024